Tribunal: TJDFT
Processo: 0726074-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726074-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES, INEXEQUIBILIDADE OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, INCOMPETÊNCIA E CAUSA MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO (COMPENSAÇÃO). NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em cumulação indevida de execuções quando evidenciado que os limites subjetivos do cumprimento de sentença em comento contemplam obrigação de fazer imposta à agravante em desfavor do agravado, consubstanciada em promover a quitação de saldo devedor relativo à escritura pública de imóvel junto à TERRACAP, enquanto que a execução de título extrajudicial promovida por esta última em desfavor da agravante e do agravado, conquanto relativa à escritura pública apontada, tem o condão de obrigá-los a pagar o saldo devedor de que dela resulta. Pelas mesmas razões, não merecem prosperar os pedidos de reconhecimento de excesso de execução e de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, porquanto assentada a distinção entre os objetos dos feitos apontados. 2. Acerca da existência de causa extintiva ou modificativa da obrigação, diversamente do que foi alegado pela agravante, não se constata a comprovação de satisfação, por meio de compensação, do objeto do presente cumprimento de sentença. 3. Além de ausente determinação de constrição patrimonial em desfavor da agravante, não há ordem de pagamento de crédito constituído em favor do agravado, mas mero cumprimento de obrigação de fazer sem imposição exarada de conversão em perdas e danos. É dizer, ainda que deferido o processamento de recuperação judicial, a legislação de regência não obstaculiza o prosseguimento de demanda ilíquida (art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005), não merecendo prosperar a alegação de incompetência suscitada. 4. Uma vez que não foram aplicadas penalidades, em que pese rejeitada a impugnação, não há interesse recursal em impugnar o que nem sequer foi objeto da decisão agravada. 5. Nos termos da jurisprudência firmada em repetitivo pelo STJ (Temas no 407, 408, 409 e 410), “Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença" (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011), sendo certo que tal entendimento, ainda que firmado sob a égide do CPC de 1973, permanece aplicável na vigência do CPC de 2015 (REsp n. 1.859.220/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 23/6/2020). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 525, § 1o, inciso V, do CPC, afirmando que deve ser reconhecida a cumulação indevida de execuções. Aponta, outrossim, excesso de execução; c) artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de causa extintiva ou modificativa da obrigação, porquanto a Terracap promoveu unilateralmente a quitação do débito perseguido nos autos no 0708478-37.2017.8.07.0018 por meio de sua compensação com crédito de titularidade da insurgente, cujo interesse persiste, porque após o indeferimento da compensação pelo juízo competente, a matéria se encontra pendente de julgamento em sede recursal no agravo de instrumento no 0720383-83.2023.8.07.0000, o que não afasta a compensação pretendida pela Terracap; d) artigo 525, § 1o, inciso III, do CPC, argumentando a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação; e) artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, alegando que, em razão do excesso de execução, não há valor a ser repassado ao recorrido, até mesmo porque este não efetuou a quitação do saldo devedor mencionado na escritura pública de Id. 9742569 junto à Terracap. Defende também serem incabíveis eventuais penalidades. Requer, ainda, a suspensão deste feito até o julgamento do mérito relativo à compensação nos autos do processo no 0026938- 50.2016.8.07.0018, ao argumento de que se trata de prejudicial externa, nos termos do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, sob pena de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso a matéria atinente à compensação venha a ser decidida separadamente. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, OAB/DF 21.104, bem como requer a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 525, § 1o, incisos III, V e VII, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por sua vez, o objeto da execução de título extrajudicial no 0708478-37.2017.8.07.0018, promovida pela TERRACAP em desfavor da agravante e do agravado, conquanto relativo à escritura pública apontada, tem o condão de obrigá-los a pagar o saldo devedor de que dela resulta. Dessa maneira, é evidente que não há cumulação indevida de execuções [...] Aliás, o que se extrai dos autos no 0026938-50.2016.8.07.0018 é que, em que pese pleiteada pela TERRACAP a compensação do crédito da ora agravante com os débitos que ela mantinha nos autos no 0708478-37.2017.8.07.0018 e 0713375-11.2017.8.07.0018, tal providência foi indeferida pela Juíza da causa (ID 152319673 dos autos no 0026938-50.2016.8.07.0018), o que ensejou até mesmo a interposição de recurso (agravo de instrumento no 0720383-83.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu). Nesse descortino, subsiste o fundamento invocado pelo Juiz da causa ao conceber não comprovada a satisfação alegada pelo ora agravante. Pelas mesmas razões, além de descabida a alegação de cumulação indevida de execuções, também não merecem prosperar os pedidos de reconhecimento de excesso de execução e de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, porquanto assentada a distinção entre os objetos dos feitos apontados” (ID. 50246069). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal e tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 1.906.662/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/4/2024). Em relação à pretendida suspensão do feito até o julgamento do mérito relativo à compensação nos autos do processo no 0026938- 50.2016.8.07.0018, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, OAB/DF 21.104. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016